Tribunal: TJSP
Processo: 2258371-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. Necessária a correção de erro material na decisão agravada para declarar o valor exequendo em R$ 53.049,12. Afastada a litigância de má-fé arguida em contraminuta pelo agravado. Sentença da ação de conhecimento que não foi objeto de recurso das partes. Trânsito em julgado. Todavia,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. Necessária a correção de erro material na decisão agravada para declarar o valor exequendo em R$ 53.049,12. Afastada a litigância de má-fé arguida em contraminuta pelo agravado. Sentença da ação de conhecimento que não foi objeto de recurso das partes. Trânsito em julgado. Todavia, em impugnação à execução o Município comprovou o pagamento parcial do débito equivalente a R$ 8.576,57, ainda no curso da ação de conhecimento. Apresentação de documentos idôneos. Impugnação acolhida, sob pena de enriquecimento indevido do exequente. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258371-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ICÉM, é agravado AUTO POSTO ANDRADE AGUA DOCE
LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258371-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13880
2
Agravo de Instrumento no 2258371-75.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Icém
Agravado: Auto Posto Andrade Agua Doce Ltda
Comarca: Nova Granada
Voto no 13880
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
DO
MUNICÍPIO.
Necessária a correção de erro material na decisão agravada
para declarar o valor exequendo em R$ 53.049,12.
Afastada a litigância de má-fé arguida em contraminuta
pelo agravado. Sentença da ação de conhecimento que não
foi objeto de recurso das partes. Trânsito em julgado.
Todavia, em impugnação à execução o Município
comprovou o pagamento parcial do débito equivalente a R$
8.576,57, ainda no curso da ação de conhecimento.
Apresentação
de
documentos
idôneos.
Impugnação
acolhida, sob pena de enriquecimento indevido do
exequente. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 178/179 que, em sede de cumprimento de sentença que
rejeitou a impugnação interposta pelo Município, homologando os
cálculos apresentados pelo exequente em R$ 58.150,50, até maio de
2019. Sucumbente, o agravante foi condenado ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o
cálculo do Município e o homologado.

Em razões recursais o Município de Icém alegou, em
resumo, que (i) o magistrado homologou valor “extra petita”, porque o
montante foi retificado pelo exequente em R$ 53.049,12 (fls. 44/46);
(ii) o valor devido pelo Município é de R$ 44.012,71; (iii) no curso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258371-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13880
3
ação de conhecimento pagou, voluntariamente, o equivalente a R$
8.576,57 do débito; (iv) os documentos juntados comprovam o
pagamento com recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar); (v) os documentos municipais são dotados de fé
pública; (vi) só tomou conhecimento dos pagamentos posteriores no
cumprimento de sentença; (vii) é possível expurgar valores cobrados a
maior; (viii) pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais.

Recurso tempestivo e isento de preparo ao qual foi
apresentada contraminuta, com preliminar de litigância de má-fé (fls.
139/144).
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença proferida em
08/11/2018 nos autos de ação de conhecimento, onde o Município de
Icém foi condenado ao pagamento de R$ 49.769,49, acrescido de
correção monetária e juros de mora, ao Auto Posto Andrade Agua Doce
Ltda.. O montante decorre de contrato firmado entre as partes, tendo
como objeto o fornecimento de combustível à municipalidade. A r.
sentença transitou em julgado em 23/05/2019 (fls. 177 dos autos
originais).
Em 31/05/2019 ao agravado deu início ao presente
cumprimento de sentença apresentando o valor de R$ 58.150,50, que
foi reduzido para R$ 53.049,12 (fls. 44/46 dos autos originais), uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258371-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13880
4
que o Município efetuou o pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência diretamente ao causídico, nos autos do processo no
0001698-74.2019.8.26.0390 (fls. 132/135 do agravo).
O magistrado de primeiro grau julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo Município, sob o argumento de que o
executado não comprovou os pagamentos que alega ter efetuado, e que
os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente. Contra
esta decisão foi interposto o presente agravo.
A r. decisão comporta reforma.
Em primeiro lugar é necessário corrigir o erro
material constante na r. decisão agravada quanto ao valor da
condenação. Assiste razão ao agravante neste aspecto, uma vez que o
valor executado corresponde a R$ 53.049,12, e não a R$ 58.150,50,
como fixou o magistrado, ficando retificada a decisão neste ponto.
De fato, a sentença na ação de conhecimento foi
proferida em 08/11/2018, onde o Município foi condenado a pagar R$
49.769,49 à autora, atualizado monetariamente pela tabela prática do
TJSP e com incidência de juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei
no 9.494/1997, desde a citação. Contra esta sentença as partes não
apresentaram recurso e seu trânsito em julgado foi registrado em
23/05/2019 (fls. 177).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258371-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13880
5
Todavia, ainda que o Município não tenha recorrido
da sentença, no momento do seu cumprimento demonstrou por meio de
documentos idôneos que, ainda no curso da ação, efetuou,
espontaneamente, o pagamento de R$ R$ 8.576,57 ao exequente. É o
que se constata na relação de “Restos a Pagar” datada de 29/05/2019, na
“Listagem de Liquidações com Nota” do período entre janeiro de 2017
e dezembro de 2017 e na planilha de cálculo com base nesta listagem
(fls. 53/171 dos autos originais).
Assim, uma vez provado o pagamento de R$
8.576,57 ao exequente, este valor deve ser excluído do débito, sob pena
de enriquecimento indevido do agravado.
Por fim, considero descabida a litigância de má-fé
alegada pelo agravado. A impugnação apresentada pelo Município não
afronta a texto expresso de lei, ou fato incontroverso, tanto que o
exequente refutou seus argumentos em réplica e neste agravo.
A decisão foi proferida de acordo com os fatos
narrados nos autos e em momento algum foi constatado por parte do
Município qualquer oposição ou resistência injustificada ao andamento
do processo, procedimento temerário ou provocação de incidentes no
curso da ação.
Isso porque “para a condenação em litigância de má-
fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam:
que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258371-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13880
6
elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida
oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); que da sua conduta resulte
prejuízo processual à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).
No caso, não se verificou de forma inequívoca a
presença concomitante, nem mesmo individual, das situações previstas
no artigo 80 do novo CPC, razão pela qual fica afastada a condenação
do agravante por litigância de má-fé.
Portanto, reformo a r. decisão para julgar procedente
a impugnação. O valor corrigido do débito equivalente a R$ 53.049,12,
descontando-se o pagamento de R$ 8.576,57, passa a ser de R$
44.472,55, para maio de 2019. Ficam invertidos os ônus da
sucumbência fixados em primeiro grau e acrescida em 2% a verba
honorária de sucumbência, a título de honorários recursais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator